Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidades do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, § 1o, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão. Os fundamentos e os elementos de prova apresentados no recurso não são capazes de contrariar as razões adotadas na sentença que fixou a pensão na origem.
2 – Litigância de má-fé. Recurso protelatório. As razões da apelação não apresentam caráter protelatório, mas de exercício regular do direito do apelante, ao questionar a dinâmica dos fatos e a conclusão jurídica adotada na sentença em conformidade com o direito que entendia possuir. Não há violação ao art. 80 do CPC. Pretensão que se rejeita.
3 – Recurso conhecido e desprovido.

r